Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DEFEITO SANADO PELA CIÊNCIA PESSOAL QUE TEVE O CAUSÍDICO, NO SISTEMA PJE, DA DECISÃO QUE CONCEDEU À PARTE AUTORA PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. FINALIDADE ESSENCIAL ALCANÇADA DE CIENTIFICAR O ADVOGADO DA NECESSIDADE DE IMPULSIONAR A DEMANDA. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL PRATICADO POR MODO DIVERSO. INÉRCIA CONFIGURADA DO PATRONO DA PARTE QUE LEVOU À INTIMAÇÃO PESSOAL DO SUJEITO ATIVO DO PROCESSO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INDIFERENÇA PERSISTENTE AOS COMANDOS JUDICIAIS. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS ATENDIDAS. ART. 485, § 1o, DO CPC. REGULAR EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico.
2. Induvidosa a ciência pessoal registrada no sistema PJe pela causídica relativamente à decisão que ordenada a intimação pessoal de sua cliente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, suprida está, por completo, sua anterior falta de intimação (do advogado) da decisão de indeferimento da suspensão do processo e da concessão de prazo de trinta dias para que a autora impulsionasse o processo. 2.1. Ciência pessoal que propiciou o atingimento da finalidade essencial do ato de intimação que antes deveria ter sido efetivado, mas não o foi. 2.2. Hipótese em que afastado o vício antes existente, uma vez que por modo diverso efetivado o ato processual de intimação da causídica.
3. O atingimento inequívoco da finalidade essencial do ato de intimação que deixou de ser praticado convalidou o procedimento, afinal, não tendo os atos procedimentais um fim em si mesmo e valendo eles à medida em que concretizam direitos substanciais das partes, convalidada está a necessária intimação do advogado pela ciência pessoal que teve de que os autos aguardavam a iniciativa da parte autora para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono da causa. Realizada a intimação por modo diverso e alcançada a finalidade essencial, tem-se por atendidas as exigências do art. 485, III e § 1o, do CPC, o que autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme decretado na sentença vergastada.
4. Não merece reparo a sentença extintiva do feito por abandono da causa quando, por manifesta e inequívoca indolência, a parte autora deixa de atender a diversas ordens judiciais para indicação de dado essencial ao regular prosseguimento da demanda de busca e apreensão de veículo automotor, porque a omissão persistente leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.